Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713325-89.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: JMB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ISTELA GONCALVES SOUSA ROCHA, ANDRE ROCHA LOPES AGRAVADO: ISTELA GONCALVES SOUSA ROCHA, ANDRE ROCHA LOPES, JMB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO No ID 78724405, as partes informam a realização de transação. A autocomposição, solução do litígio determinada pela autonomia da vontade das partes, repercute negativamente no interesse recursal (requisito intrínseco do direito de recorrer), esvaziando a necessidade e utilidade de um novo pronunciamento jurisdicional sobre as questões recorridas. Em face do exposto, dou por prejudicados os agravos em recurso especial interpostos nos IDs 77520717 e 77544197, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007